Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO. DEFEITO. CORPO ESTRANHO. BESOURO EM SANDUÍCHE. VERIFICAÇÃO. CONSUMO. INGESTÃO. DESNECESSIDADE. SAÚDE. LESÃO. RISCO CONCRETO. PRECEDENTE. STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 1.1. Os autores pleiteiam a majoração do quantum de indenização por danos morais de R$ 500,00 para R$ 4.000,00 para cada. Alegam que houve submissão dos consumidores a grave risco de saúde e a sentimento de repugnância ante os corpos estranhos encontrados nas torradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrarem-se os autores no conceito de consumidores (artigo 2o) e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incontroverso que os autores adquiriram produto produzido pela ré, o qual estava inapropriado para o consumo, ante a existência de corpos estranhos. 3.1. Em princípio um produto apresenta defeito de segurança quando, além de não corresponder à legítima expectativa, sua fruição for capaz de adicionar riscos à incolumidade do consumidor ou de terceiros. 3.2. De fato, a aquisição do produto impróprio para o consumo é suficiente para gerar repulsa, insegurança e sentimento de revolta, por isso que esse fato é apto a autorizar a indenização por danos morais, destinado ao consumidor que adquire o produto com esse vício. 3.3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. (...)” (AgInt no REsp n. 2.042.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 7/6/2023).
4. Do quantum indenizatório. 4.1. A determinação do valor da condenação à indenização por danos morais exige que o magistrado, atento às peculiaridades de cada caso concreto, e sopesando as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, busque em seu senso prático as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa. 4.2. Dessa forma, a condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do ofendido e aplicação de pena exacerbada ao ofensor. 4.3. No caso em apreço, levando-se em conta esses aspectos, bem como o pedido inicial, verifica-se que o valor de R$ 500,00 se amolda ao fim compensador e ao caráter pedagógico da indenização por dano moral, mostrando-se proporcional e razoável, considerando o grau de culpa da ré e a repercussão de sua conduta na esfera dos direitos de personalidade dos apelantes. Com efeito, o valor corresponde a cerca de 25 vezes o valor do prejuízo material, pois o produto adquirido (sanduíche), custou cerca de R$ 20,00. 4.4. Jurisprudência: “(...) 5. A determinação do valor da condenação à indenização por danos morais exige que o magistrado, atento às peculiaridades de cada caso concreto, e sopesando as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, busque em seu senso prático as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa. Nesse contexto, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável na espécie. (...)” (07066005520188070014, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 9/11/2020.)”
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelo improvido. Tese de julgamento: 1. “A aquisição do produto impróprio para o consumo é suficiente para gerar repulsa, insegurança e sentimento de revolta, por isso que esse fato é apto a autorizar a indenização por danos morais, notadamente quando se tratar de corpo estranho encontrado no alimento, independente de ingestão”. 2. A condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do ofendido e aplicação de pena exacerbada ao ofensor.
_________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2 e 3o do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.915.539/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 9/6/2023; REsp n. 1.644.405/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17/11/2017.
TJDFT, Apelação 07066005520188070014, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 9/11/2020.